Tribunal: STF
Processo: AO 2758
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Cláudio Macedo da Silva propôs contra a União ação originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver anulada deliberação mediante a qual o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no procedimento administrativo disciplinar (PAD) n. 0003280-37.2022.2.00.0000, lhe aplicou sanção de censura.  



    Com base no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, sustenta a competência do Supremo. Afirma ter o ente central legitimidade passiva para figurar em demanda contra ato do CNJ.  



    Aponta conexão com o MS 39.038, também da minha relatoria.   



    Segundo narra, em 25 de abril de 2019, a Corregedoria Nacional de Justiça encaminhou à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região o ofício n. 211/CN-CNJ/2019, em que solicitadas providências em relação a postagem na rede social Twitter com conteúdo ofensivo à honra do ministro Gilmar Mendes. Em virtude do mesmo fato, foi instaurado no CNJ o pedido de providências (PP) n. 0005178-90.2019.2.00.0000.  



    Diz assinalado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, no âmbito da Corregedoria Regional (processo n. 0009695-05.2019.4.01.8000), que o “recorte da imagem publicada não permite que sejam colhidas maiores evidências acerca da origem da publicação”. Acrescenta haver sido encontrada, pela Secretaria, publicação com características semelhantes na rede social Facebook, mas com teor diferente da postagem objeto do procedimento. Alude a comunicado da Corregedoria Regional acerca da localização de outras quatro publicações na rede social Linkedin, “consideradas ofensivas à honra de magistrados específicos e mesmo outros não nominados”.  



    Expõe que, ante as dificuldades na apuração dos fatos, foi determinada a remessa do processo n. 0009695-05.2019.4.01.8000 à Corregedoria Nacional. Prosseguiu-se com a apuração no PP 0005178-90.2019.2.00.0000, o qual, examinado pelo CNJ, culminou na instauração do PAD 0003280-37.2022.2.00.0000, voltado à apuração de possível violação aos arts. 35, I e VIII, e 36, III, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional; aos arts. 4º, 12, II, 15, 16, 22 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional; e aos arts. 2º, 3º e 4º do Provimento n. 71/2018/CNJ.  



    Conforme narra, a Relatora indeferiu os pedidos formulados em defesa prévia e designou audiência de instrução para 5 de outubro de 2022. Não havendo o requerente comparecido à sessão por estar em licença médica, a Conselheira, no dia seguinte, teria proferido decisão de saneamento, consignando a ausência injustificada e declarando encerrada a fase de instrução.   



    Esclarece que o Ministério Público Federal, em razões finais, requereu a procedência do processo administrativo disciplinar. Destaca não ter sido intimado pelo TRF-1 para apresentar alegações finais em razão do afastamento por motivo de saúde, no período de 5 de outubro a 3 de novembro de 2022 e, na sequência, em função de férias marcadas para o período de 4 a 23 de novembro de 2022.  



    Anota que, embora sua ausência ao ato processual tenha sido justificada, a Relatora proferiu decisão ressaltando (i) a inexistência de notícia de que ele estivesse absolutamente impossibilitado de comunicar o afastamento médico até o início da audiência; (ii) a apreciação, em ocasião anterior, dos pedidos formulados em defesa prévia; (iii) a falta de pedido de produção de prova testemunhal, na medida em que não arroladas testemunhas em sua defesa prévia; e (iv) a ciência quanto ao teor das decisões anteriores, inclusive aquela que determinou sua intimação para alegações finais, ante a manifestação dele nos autos no dia 23 de novembro de 2022, quando informou sobre o gozo de licença médica. Sublinha que a Relatora ordenou a intimação dessa decisão por hora certa, após duas tentativas frustradas, o que induziria “à possibilidade de o representado haver se ocultado para se esquivar da intimação”.  



    Diz ter apresentado questão de ordem postulando a reabertura da fase de instrução e a realização do seu interrogatório, ao argumento de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da subversão do rito processual, que foi decidida pela Relatora em que pese o art. 25, III, do Regimento Interno do CNJ impute ao Plenário tal competência.  



    Em 11 abril de 2023, o órgão de fiscalização, por unanimidade, julgou procedente o processo administrativo disciplinar, aplicando a sanção de censura ao ora autor, em decisão assim resumida:  



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DE 1º GRAU VINCULADO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO PAD POR SUPOSTOS VÍCIOS NA INSTAURAÇÃO E NA AVOCAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÉVIO DE APURAÇÃO QUE TRAMITAVA NO ÓRGÃO CENSOR REGIONAL. JULGAMENTO PRESENCIAL DA MEDIDA PREPARATÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPEDIMENTO DA ANTERIOR CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA. SUBVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PREMATURO ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO NÃO CONSUMADA. REDES SOCIAIS. MANIFESTAÇÕES DE ÍNDOLE POLÍTICA DIRECIONADAS A DIVERSAS AUTORIDADES. CARÁTER OFENSIVO E DEPRECIATIVO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES INSCULPIDOS NOS ARTS. 35, I E VIII, E 36, III, DA LOMAN, NOS ARTS. 4º, 12, II, 15, 16, 22 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO ARTS. 2º, 3º E 4º DO PROVIMENTO CNJ Nº 71/2018 CARACTERIZADA. PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. PENA DE CENSURA (ART. 42, II, DA LOMAN). 



    1. Diante da morosidade e das dificuldades verificadas no TRF-1, o Órgão Censor Nacional determinou, de modo absolutamente fundamentado, o prosseguimento da apuração apenas no âmbito deste Conselho Nacional de Justiça, o que atende com rigor o comando extraído do art. 93, IX, da Lei Maior, e guarda plena consonância com as diretrizes que emanam do art. 103-B, § 4º, III, da CF/88, dos artigos 79 e 80, do RICNJ, e dos artigos 12, parágrafo único, e 13, da Resolução CNJ nº 135/2011. A avocação de quaisquer procedimentos – prévios ou não – evidencia a denominada competência concorrente do CNJ para condução do regime disciplinar da magistratura, a qual não se reveste de índole condicionada e/ou subsidiária. Precedentes do STF. Por outro vértice, a decisão proferida em sede de mandado de segurança pelo TRF-1 assegurava ao requerido o julgamento presencial perante a Corte Especial Administrativa Local, o que não ocorreu, diante do encerramento da apuração na esfera do Órgão Censor Regional, levando à conclusão de que o provimento liminar, específico quanto àquele expediente prévio que tramitava na Corte Local, esvaiu-se em seu objeto. Ademais, ciente da inclusão da medida preparatória na pauta virtual deste CNJ, o requerido não se valeu da faculdade prevista pelos artigos 118-A, § 5º, incisos V e VI, e 125, do RICNJ, deixando de suscitar, naquela ocasião, qualquer nulidade, o que fez incidir a preclusão. Preliminares rejeitadas. 



    2. A regularidade no processamento da medida apuratória perante a Corregedoria Nacional de Justiça foi há muito referendada, por unanimidade, consoante deliberação plenária deste Conselho na 104ª Sessão Virtual, no julgamento do Pedido de Providências nº 0005178-90.2019.2.00.0000, do qual resultou a instauração do presente PAD. Nesse passo, os questionamentos relacionados à suposta ilicitude da apuração prévia motivada por denúncia anônima e à arguição de impedimento da anterior Corregedora Nacional de Justiça refletem temas totalmente superados, não se concebendo qualquer rediscussão no bojo do presente procedimento, ante o óbice insculpido nos artigos 4º, § 1º e 115, §§ 1º e 6º, do RICNJ, dos quais exsurge nítida a conclusão de que as deliberações plenárias desta Casa são insuscetíveis de recurso administrativo. Nulidades afastadas. 



    3. Os pedidos e as demais questões prejudiciais suscitadas pelo requerido foram oportuna e devidamente apreciadas, indeferindo-se os requerimentos tidos por impertinentes, à luz das normas de regência (incisos I, IV e VIII, do art. 25, do Regimento Interno deste CNJ e Resolução CNJ nº 135/2011) e, portanto, inexistiu qualquer pendência alusiva à fase probatória. Ademais, ultrapassadas as fases dos artigos 16 e 17, da referia Resolução, designou-se o interrogatório do processado (art. 18 do ato normativo em referência), sendo certo que esse último, embora regularmente intimado, deixou de comparecer sem apresentar qualquer justificativa até o início do ato, comunicando a concessão de licença médica quando transcorridos mais de 30 (trinta) dias, ou seja, já em fase de alegações finais (art. 19, do ato normativo em referência), sem oferecer qualquer evidência probatória de que estivesse absolutamente impossibilitado de fazê-lo ao tempo da audiência. Logo, inexistiu subversão do rito processual de qualquer ordem, remanescendo incólumes o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que justificou plenamente a regular continuidade na tramitação do presente processo administrativo disciplinar, nos exatos termos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 135/2011. Nulidades repelidas. 



    4. Na forma do art. 24, caput, da Resolução CNJ nº 135/2011 e do artigo 142, inciso I, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90, aplicável subsidiariamente, não configurando ilícito penal, o cálculo da prescrição em abstrato envolvendo a falta funcional praticada pelo magistrado deve observar o prazo de 05 (cinco) anos contados da data em que os fatos caracterizadores da infração disciplinar tornaram-se conhecidos pela primeira das autoridades competentes para atuar na respectiva apuração – no caso, a própria Corregedoria Nacional de Justiça. Não havendo transcorrido 05 (cinco) anos entre a data em que o Órgão Censor desta Casa foi cientificado dos fatos (a partir no início de 2019) – desaguando na autuação de procedimento prévio de apuração perante o TRF-1 – e a instauração do procedimento administrativo disciplinar pelo Plenário deste Conselho (abril/2022), não restou consumada a prescrição sob o ângulo abstrato. Prejudicial não caracterizada. 



    5. A liberdade de manifestação, consagrada no Texto Constitucional (art. 5º, incisos IV e IX, da Carta Magna), não ostenta conotação absoluta, nem tampouco ilimitada, porquanto passível de submissão a certas restrições, compatíveis com os pilares do Estado Democrático de Direito, implicando deveres e responsabilidades que visam resguardar, no caso dos magistrados, a necessária afirmação dos postulados e demais princípios norteadores da magistratura. Precedentes do STF. 



    6. Na hipótese, as manifestações do requerido nas redes sociais, para além de refletirem a busca da autopromoção e o notório engajamento político, incitando inclusive a instauração do procedimento de “impeachment” em desfavor de um dos integrantes da mais alta Corte desta Nação, ostentaram cunho ofensivo e também depreciativo quanto à condução de julgamento por órgão judicial diverso, acabando por lançar dúvidas quanto à própria lisura e à dignidade de outros membros da judicatura, ou seja, ultrapassaram os limites inerentes ao exercício do livre direito de expressão de pensamento. 



    7. Os atos praticados pelo processado, distanciando-se da prudência e da cautela que deveriam nortear as suas manifestações, ainda que de índole privada, na relevante condição de integrante do Poder Judiciário, consubstanciaram falta funcional, a receber a reprovação por parte deste CNJ, pois violadores dos deveres insculpidos nos arts. 35, I e VIII, e 36, III, da LOMAN, nos arts. 4º, 12, II, 15, 16, 22 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional e nos arts. 2º, 3º e 4º do Provimento CNJ nº 71/2018. 



    8. Sopesados o grau de reprovabilidade da conduta, os resultados e prejuízos daí advindos, a carga coativa da pena, o caráter pedagógico e a eficácia da medida punitiva, bem assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se pertinente a aplicação da penalidade de censura, na forma do art. 42, inciso II, da Lei Orgânica da Magistratura, e do art. 3º, inciso II, c.c art. 4º, segunda parte, da Resolução CNJ nº 135/2011. 



    9. Processo Administrativo Disciplinar que se julga procedente para aplicar a sanção de censura ao magistrado requerido.  



    O requerente assinala que as publicações mencionadas datam de meados de 2019, período de transição normativa entre o Provimento do CNJ de n. 71, de 13 de junho de 2018, e a Resolução do CNJ de n. 305, de 17 de dezembro de 2019, regulamentadoras do uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário, a impedir a aplicação da sanção, de acordo com precedentes do órgão.  



    Alega que o Conselho, ao decidir em sentido diverso do adotado nos próprios precedentes, acabou por violar os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da legalidade, na medida em que o art. 10 da Resolução n. 305/2019/CNJ concedeu prazo de 6 (seis) meses, contados da data da publicação do ato normativo, para que os juízes adequassem suas redes sociais às exigências ali veiculadas.  



    Defende que a condenação ocorreu com base em provas de natureza precária, em desrespeito ao devido processo legal.  



    Afirma inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que, apesar da sua ausência justificada à audiência de instrução, o ato não foi remarcado a fim de colherem o seu depoimento, o que configuraria desrespeito ao procedimento previsto na Resolução n.  135, de 13 de julho de 2011, do CNJ, além de cerceamento de defesa.  



    Sob o ângulo do risco, salienta que a sanção de censura o impede de figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, privando-o do direito de ascensão funcional.  



    Pediu, liminarmente, fosse determinada a suspensão do PAD 0003280-37.2022.2.00.0000. No mérito, busca a desconstituição do acórdão do CNJ por contrariedade aos próprios precedentes e fragilidade do conjunto probatório, ou, sucessivamente, a reabertura da fase de instrução processual, com designação de nova audiência para interrogatório.  



    Fui designado Relator do processo por prevenção, em virtude da relatoria do MS 39.038.  



    Em 3 de agosto de 2023, indeferi o pedido liminar (eDoc 18). A parte autora interpôs agravo interno (eDoc 22). A parte ré apresentou contraminuta (eDoc 28).  



    A União ofereceu contestação (eDoc 25). Evocando jurisprudência do Supremo, pondera que os atos emanados do CNJ são sindicáveis apenas quando houver (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta desarrazoabilidade do ato impugnado, situações não verificadas no caso. Afirma que os precedentes do CNJ sobre a matéria mencionados na inicial guardam contexto diverso do ora examinado, de modo que, articula, não há falar em violação ao princípio da isonomia. Ressalta ser indiferente a transição normativa aduzida pelo autor, por estar em discussão conduta em desconformidade com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e com o Código de Ética da Magistratura Nacional, não tendo ocorrido responsabilização apenas ante o descumprimento de normas constantes da Resolução n. 305/2019/CNJ. Assevera não caber ao Supremo substituir ao CNJ na análise valorativa dos elementos probatórios. Realça a substancialidade das provas invocadas pelo Conselho para a aplicação da sanção. Segundo argumenta, o fato que teria impedido a parte de participar da audiência de instrução foi noticiado somente em 23 de novembro de 2022, muito tempo depois de encerrada a licença médica.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido e o prejuízo do agravo interno (eDoc 34).  



    É o relatório. Decido.   



    2. Consigno a competência do Supremo. Com efeito, em 18 de novembro de 2020, o Plenário, ao julgar a ADI 4.412, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 15 de março de 2021, pacificou o tema atinente à delimitação da regra prevista no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, assentando competir à Corte processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões e atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).  



    Destaco, a propósito, que o Tribunal já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021. 



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No mérito, entendo não assistir razão ao autor.  



    Consoante firme entendimento da Corte, a intervenção nos atos do CNJ impõe observância ao dever de autocontenção pelo Poder Judiciário, do qual se espera deferência às decisões proferidas por aquele órgão, de natureza especializada e assento constitucional, limitando-se a atuação nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1.789, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29 de outubro de 2018). No mesmo sentido: AO 2.553 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de novembro de 2021; e Pet 9.412, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de julho de 2021.  



    Sendo esse o quadro, não vislumbro elementos suficientes que justifiquem, nos limites impostos pela jurisprudência, a revisão do ato formalizado pelo Conselho.  



    As alegações de fragilidade probatória para a condenação, bem como de inobservância, pelo órgão de fiscalização, dos próprios precedentes, os quais são de natureza persuasiva, e não vinculante ou obrigatória, não se afiguram suficientes para tornar sindicável o ato impugnado.  



    Destaque-se que, à luz da jurisprudência, ao Supremo, “no desempenho do controle judicial dos atos administrativos do CNJ, cabe o exame da regularidade formal dos atos praticados no âmbito do procedimento disciplinar, em cotejo com as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização” (AO 2.553 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de setembro de 2021). Assim, não pode o “Supremo Tribunal Federal, que não se caracteriza como instância revisora de qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ, adentrar o exame de mérito da atuação do referido órgão para analisar os elementos valorativos utilizados para aplicar a norma disciplinar ao caso concreto” (MS 35.444 AgR-2ºJULG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22 de fevereiro de 2019). Na mesma linha: AO 2.681 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28 de novembro de 2022.   



    Como explicitado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “descabe ao Supremo Tribunal Federal analisar os precedentes mencionados na petição inicial para concluir que o CNJ teria decidido de forma diversa de sua própria jurisprudência, bem como se eles realmente se adéquam ao presente caso, sob pena de converter essa Suprema Corte em instância recursal das decisões administrativas dos conselhos”.  



    Esse o contexto, a articulação de que “as publicações que serviram de fundamento ao acórdão que condenou o requerente [seriam] anteriores à Resolução CNJ n. 305/2019, tendo sido realizadas ‘em momento de transição normativa’”, circunstância, diga-se, que não foi “sopesada pelo Conselho Nacional de Justiça”, não convence para justificar a revisão do ato pela Suprema Corte, porquanto transcende os limites traçados na jurisprudência.  



    Importante destacar, ainda, que, embora o art. 10 da Resolução n. 305/2019/CNJ tenha determinado que “os juízes que já [possuíssem] páginas ou perfis abertos nas redes sociais [deveriam] adequá-las às exigências desta Resolução, no prazo de até seis meses contados da data de sua publicação”, não é possível extrair de sua redação o intuito de “anistiar” todos os fatos anteriores em que tenha havido, por intermédio de utilização de redes sociais, violação aos deveres dos magistrados, previstos na Lei Orgânica e no Código de Ética da Magistratura Nacional, como faz crer a parte autora.  



    O citado dispositivo, por trazer norma excepcional — que não admite, portanto, ampliação interpretativa —, é expresso em imputar unicamente um novo dever aos magistrados: o de adequar “páginas ou perfis abertos nas redes sociais”, no prazo de até 6 (seis) meses, aos termos da Resolução n. 305/2019/CNJ, sem que isso gere, por consequência, o benefício de isentá-los da responsabilidade por antigas manifestações reveladoras de violação a direitos. Daí a impropriedade na tese defendida na inicial.  



    No mais, quanto à alegação de inobservância do devido processo legal, destaco ter o CNJ apresentado razões plausíveis para prosseguir com o processo sem a tomada do depoimento do então requerido, a sinalizar a ausência de desrespeito ao postulado. Reporto-me ao seguinte trecho da decisão (eDoc 15, fls. 214-216):  



    A seu turno, embora regularmente cientificado em 12/09/2022 quanto à data e ao horário da audiência, via Carta de Ordem nº 254/2022-SPR (expedida ao TRF-1), na forma da certidão de id 4862197 e consoante acusa expressamente o expediente de id 4862196, o magistrado representado deixou de comparecer ao interrogatório, sem qualquer justificativa até o início do aludido ato processual, sobrevindo a decisão de encerramento da fase instrutória em 06/10/2022 (id 4891723), com consequente ordem de intimação do MPF e, na sequência, do processado, para manifestação e razões finais, respectivamente, observado o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, na forma do art. 19, da Resolução CNJ nº 135/2011.



    Note-se, ainda, que, somente em 23/11/2022, ou seja, quando já em curso a fase de razões finais, o requerido manifestou-se ventilando que não pôde comparecer à audiência instrutória (ocorrida, repise-se, em 05/10/2022, às 10h00), em razão do gozo de licença médica que lhe foi concedida pelo TRF-1 em referido dia (pelo interregno de 05/10/2022 até 03/11/2022, com subsequente fruição de férias de 04/11/2022 a 23/11/2022), oportunidade na qual também questionou o ato de encerramento da instrução processual.



    Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de que a licença médica foi formalmente deferida somente às 19h24 (horário de Brasília) do dia 05/10/2022, conforme se extrai do despacho da então Diretora do Foro, Exma. Sra. Juíza Edna Márcia Silva Medeiro Ramos, reproduzido pelo próprio requerido (id 4950009 – Pág. 1 e id 5030112 – Pág. 8), ao passo de que a audiência estava designada para 10h00 daquele dia (por videoconferência). 



    Nessa quadra, causa estranheza que somente a Diretoria do Foro tenha sido comunicada quanto ao quadro clínico do processado, sendo certo que, consoante já anteriormente observado na decisão de id 4967292, não foi trazido aos autos elemento indicativo de que, ao tempo da audiência, o processado estivesse absolutamente impossibilitado de trazer à cognição desta relatoria – ainda que por simples ligação telefônica, mensagem eletrônica e/ou intermédio de terceiros – qualquer informação mínima envolvendo o respectivo estado de saúde, de modo a justificar a ausência ao interrogatório – o qual, aliás, seria realizado por videoconferência, não exigindo deslocamento do requerido até a sede do TRF-1 e/ou deste Conselho.



    [...]



    Em outras palavras, o processado colacionou aos autos informações quanto ao afastamento médico iniciado no mesmo dia da audiência somente posteriormente, quando já transcorridos mais de 30 (trinta) dias (em 23/11/2022), isto é, há muito decretado o encerramento da instrução processual, omitindo-se, inclusive, quanto à apresentação das suas razões finais no prazo estabelecido pelo ato normativo em epígrafe, embora totalmente ciente da fase em que se encontrava em curso (art. 19, da Resolução CNJ nº 135/2011), tanto que se manifestou espontaneamente em 23/11/2022, suscitando inúmeras nulidades e supostas questões prejudiciais (art. 272, § 6º, do CPC e art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419/2006), na vã tentativa de que fosse restabelecida a fase de produção probatória.



    Nesse sentido, inclusive, igualmente não se sustenta juridicamente as explanações de que o requerido não teria sido intimado da decisão de encerramento da instrução processual, expedindo-se Carta de Ordem unicamente para fins de intimação para apresentação de razões finais. 



    A uma, porque a Carta de Ordem nº 272/2022 – SPR foi expedida não apenas com a finalidade de intimação do requerido para oferecimento das suas alegações finais, como também para entrega de cópia da decisão de id 4891273, exarada em 06/10/2022, por intermédio da qual foi expressamente decretado o encerramento da fase de instrução, com subsequente ordem de intimação do MPF e do processado para apresentação das suas razões derradeiras (id 4911369). 



    E a duas, consoante já acima salientado, tendo em vista que o requerido manifestou-se voluntariamente nos autos em 23/11/2022, isto é, posteriormente às deliberações relacionadas ao encerramento da instrução e à concessão de prazo para oferecimento de razões finais, não restando dúvidas de que ali intimado e plenamente cientificado de todo o processado, ou seja, de que o presente feito, à época, já se encontrava na fase de que trata o art. 19, da Resolução CNJ nº 135/2011. Inteligência dos já citados artigos 272, § 6º, do CPC e 9º, §1º da Lei nº 11.419/2006. 



    Nesse trilhar, sopesadas todas as particularidades acima enfatizadas, foi proferida a já mencionada decisão saneadora de 08/12/2022 (id 4967292), registrando-se a inexistência de pendência na análise dos pedidos veiculados na defesa, a regularidade no encerramento da fase instrutória – não se justificando, portanto, a designação de nova data para o interrogatório do requerido –, bem assim que o prazo para oferecimento das razões finais pelo representado havia transcorrido in albis.  



    Há mais. Nos termos do art. 362, § 1º, do Código de Processo Civil, a audiência somente poderá ser adiada se a parte, por motivo justificado, não puder comparecer ao ato, desde que o impedimento seja informado até sua abertura, devendo comprovar, se for o caso, a impossibilidade de proceder a tal esclarecimento, o que não ocorreu na situação concreta.  



    Logo, ante a falta de tempestiva comunicação, havendo o próprio autor da presente demanda dado causa à nulidade que agora alega, não poderá sequer ser reconhecida a ilegalidade, por força do art. 276 do mesmo diploma processual.  



    Reputo inviável a pretensão.   



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º). Declaro o prejuízo do agravo interno.  



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente